Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023153-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA FERREIRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 023.142.461-28 (ADVOGADO), ANA CELIA DA SILVA PAIXAO - CPF: 038.831.811-29 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HELLEN CRISTINA FERREIRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 023.142.461-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NA MOTOCICLETA DA PACIENTE (2.7 KG DE COCAÍNA) E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A VENDA DE DROGAS (BALANÇA DE PRECISÃO, AMPOLAS DE ADRENALINA, ÉTER E ÁCIDO BÓRICO) ENCONTRADOS NA SUA RESIDÊNCIA – LOCAL APONTADO COMO “PONTO” DE VENDA DE ENTORPECENTES - ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO

- ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT -
2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRES OS FATOS E O DECRETO JUDICIAL
– NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO HOMOLOGADA E, NA SEQUENCIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
3) SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– NÃO ACOLHIMENTO – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA -
3) PRISÃO DOMICLIAR
- ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL - PACIENTE DIABÉTICA E OBESA – IMPROCEDÊNCIA -
NÃO
COMPROVADA EXTREMA DEBILIDADE E NEM A IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS INTRAMUROS - ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão em que é decretada a segregação cautelar com fundamento na necessidade para a garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga (2,7kg de cocaína), encontradas no veículo da paciente, além dos apetrechos (balança de precisão, frascos de éter, ácido bórico, lidocaína e adrenalina) apreendidos na sua residência, local em que supostamente funcionava um “ponto” de venda de drogas.

Sobre a matéria,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. ”
(Enunciado n. 25, TCCR).

2.

Não há pertinência na alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos criminosos e a do decreto preventivo, se a paciente, presa em flagrante delito, foi apresentada ao juízo em menos de 24h, e que após
audiência de custódia
, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

3.

Bem demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, I, do CPP;

4.

A despeito da paciente ser diabética e obesa, inviável conceder-se a prisão domiciliar se não há comprovação nos autos quanto à inexistência de tratamento médico imprescindível “intramuros” e quando nem mesmo se fez prova da sua extrema debilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
ANA CELIA DA SILVA PAIXAO
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais desta Capital/MT.

Em suma, a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
e que após a
audiência de custódia
, a prisão foi
convertida em preventiva
para a
garantia a ordem pública
. Alega ainda, que no entanto, a decisão do Magistrado
não se sustenta
porque fulcrada na
gravidade do crime e na pena
in
abstrato a ele aplicada.

No mais, invoca os
predicados pessoais
da paciente, afirma que
não existe contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional
, e, por fim, pede seja concedida a
prisão domiciliar
, alegando que a paciente
necessita de cuidados médicos especiais
porque é obesa mórbida, diabética tipo 2, hipertensa, e vem realizando tratamento “gastro digestivo” pois acometida de “Gastrite Hemorrágica Grave”.

Pugna, dessarte, a
revogação da preventiva
ou com sem fixação de outras medidas cautelares (art. 319, CPP),
ou

seja, concedida a prisão domiciliar
diante da extrema debilidade da paciente, portadora de doenças graves (art. 318, II, CPP).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id.
184278659
).

As i
nformações judiciais
foram prestadas (Id.
185015659
).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
188302680
):

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA EM INVESTIGAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA. PACIENTE ABORDADA NA VIA PÚBLICA, EM FRENTE A RESIDÊNCIA APONTADA PELAS INVESTIGAÇÕES COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,700KG (DOIS QUILOS E SETECENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA, BEM COMO APETRECHOS PARA O PREPARO DA DROGA (BALANÇA DE PRECISÃO, RECIPIENTES DE ÉTER, LIDOCAÍNA E EPINEFRINA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO DIA SEGUINTE AO FLAGRANTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE (OBESA MÓRBIDA, DIABÉTICA E EM TRATAMENTO DE QUADRO GRAVE DE GASTRITE) OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS MÉDICOS DESATUALIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DEBILITADO NO PRESENTE. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE INDICAM A INCLINAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS, DENOTANDO-SE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARGUIÇÃO DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE, A PRIMARIEDADE, E A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 22/09/2023, após informações dando conta de que o endereço residencial de
ANA CELIA DA SILVA PAIXAO
seria um ponto de venda de drogas, uma guarnição policial foi até o local (Rua Projetada, n. 45, Bairro Nova Conquista, em Cuiabá-MT) e lá, encontrou a paciente em frente ao imóvel, em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha.

Realizada a abordagem e a busca veicular, a equipe localizou no baú da sua motocicleta, uma sacola plástica com 10 porções de pasta-base de cocaína, 1 uma porção análoga de cocaína, e 1 porção de ácido bórico.

Depois, franqueada a entrada no imóvel, os policiais militares encontraram no quarto da paciente 1 copo de liquidificador com resquícios de cocaína, 3 balanças de precisão, frascos vazios de éter e de lidocaína, 6 ampolas também vazias de
epinefrina (adrenalina)
, além da quantia de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fulcro na necessidade de se garantir da ordem pública e, em suma, o Impetrante alega que a decisão está fulcrada na abstrata gravidade do delito e que não há contemporaneidade entre os fatos e do decreto judicial.

No mais, invoca os bons predicados da paciente (primária, com endereço lícito e residência fixa), alega que
Ana Celia
necessidade de cuidados médicos especiais porque é obesa mórbida, diabética tipo 2, hipertensa, e vem realizando tratamento gastro digestivo pois acometida de
“Gastrite Hemorrágica Grave”
.

No entanto, após prestadas as informações judiciais, bem como diante da manifestação da d. PGJ, a conclui que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

A alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decreto judicial não tem nenhuma pertinência porque, de acordo com os autos do IP 1016231-73.2023.8.11.0042, o crime ocorreu em 22/09/2023, e o decreto preventivo foi proferido em 23/09/2023, e não depois de 8 anos dos fatos, como foi afirmado na impetração.

No mais, apesar de primária e com residência fixa no distrito da culpa, não vejo nenhuma ilegalidade na prisão de Ana Célia, porque a decisão preventiva está fulcrada na necessidade de se
garantir da ordem pública,

precipuamente fundada na significativa quantidade de porções de cocaína apreendidas durante as diligências (
2,680kg
- dois quilogramas e seiscentos e oitenta gramas)
, e cujo flagrante não foi por acaso, mas ocorrido após denúncias de que a casa da paciente seria um ponto de venda de drogas.
.

Nesse ponto, diferentemente do que alega o impetrante, a decisão
não carece que fundamentação idônea
pois a quantidade de droga apreendida e sua natureza lesiva, são circunstâncias
relevantes
,
e autorizadoras do decreto prisional
, entendimento, aliás,
já sedimentado no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). ”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Registre-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça também consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Igualmente não há que se cogitar a substituição da medida extrema por medidas cautelares à prisão, porquanto uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas mais brandas tornam-se insuficientes
, pois a
gravidade da conduta delituosa concretizada pela quantidade de drogas que estava sendo transportada pela paciente
, indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Sobre o tema:

“(...). 3. A custódia cautelar está igualmente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque o recorrente foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecentes (...).

Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...).” (STJ - AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

E também deste e. TJMT:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Finalmente, em relação ao pedido de prisão domiciliar e à necessidade de se ver livre porque obesa, diabética e suportando uma “
Gastrite Hemorrágica Grave”, vejo
a impetração está instruída com um laudo médico e um exame endoscópico datados do
ano de 2010
(de quando a paciente tinha 21 anos de idade), não havendo comprovação de que, atualmente, esteja submetida a qualquer tipo de tratamento ou, ainda, que o estabelecimento prisional onde se encontra, não tenha condições para oferecer-lhe cuidados ou medicação que eventualmente necessite.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre:

(...) b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023